Tribunal: TJDFT
Processo: 0724072-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRACIONAMENTO DO REQUISITÓRIO ENTRE DF E IPREV. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sentença coletiva objeto do presente cumprimento individual não determinou a divisão da condenação imposta às executadas em partes iguais, muito menos reconheceu a responsabilidade solidária entre o IPREV-DF e o DF, sendo tão somente reconhecida a legitimidade passiva do Distrito Federal. 1.1. A Lei Complementar no 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal estabelece, nos §§1o e 2o do art. 4o, que o IPREV-DF é responsável pela administração do RPPS/DF e que o Distrito Federal tem responsabilidade apenas subsidiária, na qualidade de garante das obrigações do IPREV-DF. 1.2. Assim, incabível o pedido de fracionamento do requisitório entre Distrito Federal e IPREV.
2. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 2.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença coletiva poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.